Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012302-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAULO DE SOUSA FIGUEIRA - CPF: 996.962.903-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE ATRIBUIU O EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS LEGAIS - EXCEPCIONALIDADE DA NOMEAÇÃO DE PARTICULAR COMO FIEL DEPOSITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a parte agravante demonstrou a probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
) e haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser mantida a decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO DE SOUSA FIGUEIRA, em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando a matéria que fundamentou a decisão de 1o grau não foi objeto de análise pela decisão recorrida, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, sendo devido o enfrentamento da questão, visto que restou provada a violação ao contraditório e ampla defesa no caso dos autos.

Defende que restou evidenciada a ilegalidade perpetrada em face do recorrente que teve tolhido seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que foi impossibilitado de realizar o pedido para liberação de seu maquinário, por culpa da própria SEMA/MT, uma vez que não havia instaurado o processo administrativo em nome do autuado Paulo Airton Bortolo.

Sustenta que o termo de apreensão lavrado não estava atrelado a nenhum processo ou auto de infração, de modo que o recorrente necessitou realizar o pedido de liberação em separado, em razão da ausência de processo ou auto de infração, s

Enfatiza que não comprovou os requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente no que tange ao perigo de dano, tendo o recorrente comprovado que se trata de terceiro de boa-fé, que apenas prestou serviço ao proprietário da área, bem como que não possui antecedentes em ilícitos ambientais.

Defende a reforma da decisão Agravada para revogar a concessão da medida para concessão de tutela recursal deferida no recurso.

Contrarrazões. (id. 148900159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno interposto por PAULO DE SOUZA FIGUEIRA, em face da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar
estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]

Em que pese o disposto na decisão recorrida, em juízo de cognição sumária, entendo que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente.

Isso porque, a nomeação do particular como fiel depositário é medida excepcional, conforme o juízo de conveniência da Administração Pública:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.”

Ademais, a princípio, não há elementos de que a atuação administrativa, de que não tenha agido dentro dos parâmetros legais da matéria.

Esse é, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE – Rel. Min. Mauro Campbell Marques)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente, até a prolação de decisão final pelo Juízo de origem.(id. 138011673)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar foram evidenciados elementos suficientes a plausibilidade do direito invocado pelo ora Recorrido.

A guisa de ilustração:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, verifica-se que a empresa Agravada demonstrou não só a probabilidade do direito alegado, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do deferimento do pedido antecipatório, razão pela qual deve ser mantido o efeito suspensivo até a análise do mérito recursal. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1003427-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023